Tribunal: TJSP
Processo: 2219718-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ausente a constituição em mora do Requerido – DECISÃO AGRAVADA determinou a apresentação da notificação extrajudicial do Requerido, sob pena de indeferimento da inicial – Protesto de título válido – Comprovada a mora – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para afastar a DECISÃO AGRAVADA, com a concessão da liminar